Tribunal: TJES
Processo: 5001209-16.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001209-16.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: IMOBILIARIA SANTA MARIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA 452/STJ – TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”, cuja ratio se aplica à hipótese dos autos.

Ponderando-se o aludido entendimento à luz do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, tem-se que a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada a competência de cada ente federado, especialmente em face da legislação local.

Recurso provido para anular a sentença e determinar a retomada do trâmite processual no primeiro grau de jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001209-16.2020.8.08.0002

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO:
IMOBILIÁRIA SANTA MARIA LTDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALEGRE contra sentença (id 10421030), da lavra do nobre Juízo de Direito da 1ª Vara de Alegre, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de IMOBILIÁRIA SANTA MARIA LTDA, ora Apelado, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a perda superveniente do interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal, argumenta o Apelante a não aplicabilidade do Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal ao caso em tela, além de não ter o Juízo a quo oportunizado o efetivo contraditório no caso vertente, pugnando pela anulação da sentença (id 10421032).

Sem contrarrazões, eis que não houve triangularização da relação processual na origem.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, (
data na assinatura do ato)
.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001209-16.2020.8.08.0002

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO:
IMOBILIÁRIA SANTA MARIA LTDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”.

Na hipótese em apreço, o Juízo a quo extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se, todavia, que o Município de Alegre, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 3.458/2017, cujo artigo 3º autorizava o Poder Executivo o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos a partir de 167 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre).

Ao vertente executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de R$ 4.818,21 (quatro mil oitocentos e dezoito reais e vinte e um centavos), superior, portanto, ao mínimo legal então fixado, já que uma URFMA, no ano de 2020, correspondia à quantia de R$ 3,337027 (três reais e trinta e três centavos), conforme previsto no Decreto Municipal n. 11.515/2020, publicado em 02.01.2020.

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo a quo não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este nobre Colegiado (TJES, Apelação Cível n.º 5011265-76.2023.8.08.0011, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.09.2024).

É de se destacar, ademais, que a despeito da suspensão do processo operada pela decisão id 10421026, o Juízo a quo não oportunizou ao Apelante, antes da prolação de sentença, a adequação do processo executivo aos ditames da Resolução CNJ n.º 547/2024 e ao Tema 1184 da Corte Suprema, violando, por conseguinte, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da não surpresa insculpidos nos artigos 4º, 6º e 10, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.